Tribunal: TJES
Processo: 0008014-92.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008014-92.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO SANTOS DE ARAUJO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

02 (DOIS) RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas com emprego da arma de fogo, impossibilitando a absolvição do réu.

2.
As declarações dos Policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.

3.
Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram devidamente comprovadas, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

4.
Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e §1°, do CPC. Recurso de Leonardo Santos de Araújo conhecido e desprovido.

5.
Em consulta ao Sistema SEEU de Execuções Penais, além da informação acerca da condenação utilizada para macular os antecedentes criminais do acusado na primeira fase, ainda há uma outra, na qual o trânsito em julgado ocorreu em 13/03/2015, pela condenação pelo crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, levando ao reconhecimento da agravante da reincidência.

6.
Pena definitiva fixada em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, § 2º, ‘b’, do CP) e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Recurso ministerial conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de 02 (dois) recursos de apelação criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por LEONARDO SANTOS DE ARAÚJO, em face da r. sentença de fls. 36/38, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra, que o condenou quanto às imputações relativas ao crime disposto no artigo 33,
caput
c/c artigo 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época da prática do fato.

Razões recursais às fls. 52/54, nas quais o Ministério Público de 1º grau, pugnou pela aplicação do patamar de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base na valoração da agravante da reincidência.

Razões de LEONARDO SANTOS DE ARAÚJO às fls. 60/63, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, além da isenção de custas processuais.

Contrarrazões às fls. 64/65 e 68/69, pela manutenção incólume da sentença.

A Procuradoria de Justiça no id 6708602, opinou pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso de LEONARDO SANTOS DE ARAÚJO.

É o relatório.

À revisão.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de 02 (dois) recursos de apelação criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por LEONARDO SANTOS DE ARAÚJO, em face da r. sentença de fls. 36/38, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra.

Em linhas gerais, a denúncia ofertada às fls. 02/03, narrou que, no dia 12 de maio de 2021, por volta das 19h45min, o denunciado portava, sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, na Rua Florêncio da Conceição, bairro Santo Antônio, município de Serra/ES (beco nove, próximo o campo de futebol), o revólver marca Taurus, calibre 38, numeração 44959058, oxidado e com cabo de madeira, municiada com 6 (seis) munições intactas de mesmo calibre, e tinha em sua posse e transportava, devidamente preparados e com a finalidade da mercancia, 4 (quatro) ‘pinos’ da substância ilícita conhecida por ‘cocaína’, além da quantia de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) em espécie, quando ao receber ordem de parada de policiais militares, desobedeceu e empreendeu fuga”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o apelante condenado quanto às imputações relativas ao crime disposto no artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época da prática do fato.

Com base nesta conclusão, a defesa de Leonardo Santos de Araújo pugnou pelo reconhecimento da insuficiência probatória para a comprovação da prática do tráfico de drogas, bem como pela desclassificação da conduta suso narrada para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Em sua linha argumentativa, sustentou a defesa, de modo genérico, que “os indícios de mercancia não se confirmaram durante a fase de instrução criminal, especialmente se considerarmos que o réu é dependente químico, como pode ser extraído de seu depoimento. Diante de tal fato, a manutenção do decreto condenatório é insustentável e fere os princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência, já que não restou comprovado o tráfico, contribuindo, pois, para uma flagrante injustiça”.

Pois bem. Inicialmente, saliento que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas. In verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a materialidade do crime restou demonstrada através do Boletim Unificado nº 44959058, de fls. 03/06, do Auto de Apreensão de fl. 19, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de fl. 20, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 21, todos do inquérito policial em anexo e, ainda, do Laudo Pericial nº 5.343/2021, de fls. 16/17, e do Laudo de Exame Químico Definitivo nº 4268/2021, de fls. 18/19.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Em que pese o apelante, na esfera judicial, tenha negado os fatos narrados na exordial, certo é que os depoimentos dos policiais militares envolvidos na abordagem, demonstraram a efetiva prática da traficância pelo ora recorrido.

Sob essa ótica, passo a transcrever excertos do judicioso parecer ministerial. Confira-se:

“Desta última, destacam-se os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, que narraram de forma segura e objetiva as circunstâncias dos fatos, descrevendo como se deu a apreensão da substância ilícita.

É o que se depreende das declarações prestadas pela testemunha PM Luiz Antônio Alves Vieira, perante a autoridade policial (fl. 15 - IP), in verbis:

“(...) QUE: DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO NA RUA FLORÊNCIO DA CONCEIÇÃO MAIS PRECISAMENTE NO BECO 9 PRÓXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL A BORDO DA RP DE FORÇA TÁTICA 4248 AVISTAMOS UM INDIVÍDUO POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO SENDO LEONARDO SANTOS DE ARAÚJO ESTE AO RECEBER ORDEM DE PARADA EMPREENDEU FUGA SEGUIDO DE PERTO PELOS MILITARES E AO ADENTRAR UM BECO SEM SAÍDA FOI ALCANÇADO E REVISTADO, NO INTERIOR DE SUA CUECA FOI ENCONTRADO UM REVÓLVER MARCA TAURUS CALIBRE.38, OXIDADO E CABO DE MADEIRA COM CAPACIDADE PARA 6 MUNIÇÕES CARREGADO COM 6 SEIS DE MUNIÇÕES INTACTAS DO MESMO CALIBRE, NUMERAÇÃO 44959058 E TESTADO SEM MUNIÇÕES PELO SGT PEREIRA EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO E COM CAPACIDADE DE FERIR A INTEGRIDADE HUMANA, NO BOLSO DE SUA BLUSA HAVIA 4 QUATRO PINOS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A COCAÍNA E A QUANTIA DE R$ 270,00 REAIS EM ESPÉCIE (...).”.

Por seu turno, o PM Eduardo Endlich Pereira Bastos prestou depoimento em juízo (mídia anexa fl. 33) e relatou que estavam em patrulhamento ostensivo em local de intenso tráfico de drogas, quando visualizaram o acusado portando ostensivamente uma arma de fogo. Ao receber ordem de parada, o acusado desobedeceu e empreendeu fuga, sendo, posteriormente, alcançado pelos policiais, que lograram apreender um revólver municiado, que trazia em sua cueca, quatro pinos de cocaína, bem como a quantia de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), em espécie”.

Nesse contexto, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Assim, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso sub examine.

Portanto, ainda que não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de transportar, trazer consigo e guardar a droga.

Destarte, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, aliadas às circunstâncias da prisão, entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o pedido absolutório não merece prosperar.

E não é só. Mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio, sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Portanto, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, bem como as circunstâncias da prisão, entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, não merece prosperar.

Isso porque, como dito, as provas coligidas aos autos são conclusivas para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em posse de droga para consumo, já que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei n° 11.343/06, a quantidade de entorpecente e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco que a substância tinha como fim o comércio.

Sendo assim, e por tudo que foi dito, afasto a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, conforme requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados, razão pela qual a versão trazida pelos policias responsáveis pela abordagem do recorrente, neste caso, deve prevalecer.

Também incabível a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado os recorrentes ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...) 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

Em relação ao recurso ministerial, tenho que este merece provimento.

Isso porque, de fato, em consulta ao Sistema SEEU de Execuções Penais, constatei que além da condenação utilizada para macular os antecedentes criminais do acusado na primeira fase, qual seja, a Ação Penal nº 0028924-53.2015.8.08.0048, ainda há uma outra, relativa à Ação Penal nº 00200059-75.2014.8.08.0048, na qual o trânsito em julgado ocorreu em 13/03/2015, pela condenação pelo crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Destarte, utilizo a fração de majoração de 1/6 (um sexto) amplamente adotada pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

Assim, partindo do
quantum
de pena-base estabelecido na sentença, qual seja, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, por inexistentes outras agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição de pena, em especial àquela relativa ao tráfico privilegiado, ante o reconhecimento da reincidência do acusado. Nesse sentido:

(...) 2. A configuração da reincidência e dos maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento dos requisitos legais. No presente caso, o agravante ostenta maus antecedentes, o que inviabiliza a incidência do benefício do tráfico privilegiado. 3. Em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 7 anos de reclusão e 1 ano de detenção, houve a consideração de circunstância judicial negativa na exasperação da pena-base (antecedentes), além de ter sido apreendido grande quantidade de droga (5,065kg de maconha), fundamentos a justificar a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado, para a pena de reclusão, e semiaberto, para a detenção. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.429.652; Proc. 2023/0276357-0; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 30/11/2023; DJE 05/12/2023).

Contudo, incide a causa de aumento descrita no artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06, assim, a partir da majoração também em 1/6 (um sexto), torno definitiva a pena de Leonardo Santos de Araújo em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, § 2º, ‘b’, do CP) e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época da prática do fato.

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO dos recursos, nego provimento àquele interposto por Leonardo Santos de Araújo e dou provimento à apelação do Ministério Público de 1º grau
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)